Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-24.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE AFASTADA. DEMONSTRADA A POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente); sendo que tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do desarmamento). Neste sentido leciona o prof. Damásio Evangelista de Jesus, na sua obra Lei das Contravenções Penais Anotada, 13a edição, 2015, Saraiva, São Paulo, página 75: a expressão "sem licença da autoridade" não se aplica às armas brancas.
2. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto à possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade. Precedente: AgInt no HC 470.461/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019
3. A autoria e a materialidade delitiva da contravenção analisada, imputada ao réu, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, conforme se verifica do Registro de Atividade Policial no 070523-2019 (ID 13543142, fls. 4/10), Termo de Apreensão (ID 13543142, fl. 14), bem como as declarações colhidas sob o crivo do devido processo legal e do conteúdo da mídia digital (IDs 13543362 e 13543363).
4. A versão apresentada em juízo pelo réu de que a faca descrita na denúncia havia sido comprada para usos domésticos, encontra-se frontalmente contraditória com a sua própria versão outrora apresentada na fase inquisitiva, em que narrou que estava em prisão domiciliar e portava a faca apreendida para defesa pessoal (ID 13543142, fls. 4).
5. Alie-se a isso o fato de que o réu, no momento da abordagem, sequer portava alguma nota fiscal ou comprovante para atestar que, efetivamente, acabara de comprar o objeto. Tais fatos, portanto, evidenciam a clara destinação desvirtuada e ilícita do artefato.
6. Logo, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório lastreado na alegada atipicidade da conduta e na ausênca de provas, quando resta patente a tipicidade da conduta, o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Por fim, quanto ao pedido subsidiário do apelante para que seja desconsiderada a causa de aumento de pena previsto no §1o do art. 19 da Lei das Contravenções Penais, vejo que não lhe assiste razão. Isso porque o dispositivo penal não especifica a reincidência, de modo que se aplica também àquele que possue antecedente criminal, sem ser reincidente. E, no caso, como o réu já sofreu condenação por sentença irrecorrível de crime praticado com violência contra pessoa (autos n. 2002.01.1.97669-4), resta justificada a fração de um terço até a metade sobre a pena aplicada.
8. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, se houver; consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 82, § 5o da lei 9.099/95.